Tribunal: TJDFT
Processo: 0744327-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744327-80.2024.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso (CPC 1.007). Uma vez que para o recolhimento do preparo, conforme a própria agravante alega (id 65917455), é necessário o número do processo, e esse foi distribuído em 15/10/24, às 22h56 (id 65238376), o preparo deveria ter sido recolhido até às 23h59 desse dia, entretanto, a agravante comprovou tê-lo feito somente em 16/10/24 (id 65276305), o que é ratificado pela certidão do Sistema PagCustas, que indica o pagamento em 16/10/24, à 0h (id 65625381). Assinalo, portanto, à agravante o prazo derradeiro de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator